Tribunal: TJES
Processo: 5002478-15.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002478-15.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: DAVID RAMOS DE SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002478-15.2022.8.08.0069

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DER-ES.

RECORRIDO:
DAVID RAMOS DE SOUZA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACIDENTE NA PISTA DE ROLAGEM. ANIMAL NA VIA. DER//ES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
DAVID RAMOS DE SOUZA
em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DER-ES
.

Em síntese, a parte autora alega que ao conduzir seu veículo no dia 04/06/2022 na Rodovia ES-487, cidade de Itapemirim/ES, deparou-se com um cavalo que estava na pista de rolagem, vindo a colidir com o animal que foi a óbito, bem como diversos danos ao veículo. Aduz que obteve prejuízos de cunho material em decorrência do acidente, totalizando um valor de R$5.090,00, sendo impossibilitado de dirigir por 10 dias.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, resolvo o
meritum causae.

ACOLHO em parte
o pleito autoral para CONDENAR o 2º Requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 5.090,00 em favor da parte autora, na forma do exposto no art. 3º, da EC n.º 113/2021, deverá a condenação imposta à Fazenda Pública observar, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), uma única vez, a contar do evento danoso até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Irresignada com a sentença no ID 6742646, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que além da ausência de prova de suposta conduta omissiva da Administração Pública, os documentos acostados à presente manifestação demonstram a existência de adequada sinalização no local do acidente, afastando-se a responsabilização de falha no serviço público. Aduz que caso tenha ocorrido alguma negligência, foi por parte do proprietário ou detentor do animal atropelado que permitiu que este ficasse solto e invadisse a pista de rolamento. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação, uma vez que os recorridos se desincumbiram do seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, uma vez que os registros fotográficos e demais provas juntadas com a inicial comprova a ocorrência do acidente (ID 6742418). Com isso, caberia à recorrente se desincumbir do seu ônus probatório e trazer aos autos fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito dos autores, o que não fez.

Assim, entendo que caberia, à recorrente, a comprovação de que o acidente não ocorreu, o que poderia ser feito com a juntada de vídeo de câmeras de monitoramento instaladas ao longo de toda a rodovia, ou mesmo a juntada de comprovação de que o trecho no qual os recorridos alegam ter ocorrido o acidente possui algum tipo de barreira física para impedir que animais invadam a pista de rolamento, o que não ocorreu.

Dessa forma, entendo que a recorrente é a única responsável perante os usuários e pelos danos a eles causados e isso porque possui dever de zelar pela segurança e tranquilidade daqueles que pagam pedágios, em decorrência da responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, §6º da Constituição Federal, prescindindo da existência de culpa ou dolo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)